Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 21/5/2025, a testemunha de defesa Marcos Sampaio Olsen requereu “o indeferimento da sua oitiva na qualidade de testemunha, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal” (eDoc. 758), afirmando que que “desconhece os fatos objeto de apreciação na presente ação penal” (eDoc. 758).



    Intimada, a Defesa de ALMIR GARNIER SANTOS ressaltou que “embora a referida testemunha afirme não possuir conhecimento sobre os fatos, cumpre ressaltar a relevância de sua oitiva para o esclarecimento de pontos cruciais à defesa do acusado, especialmente no que se refere ao contexto da nota à imprensa divulgada pela Marinha do Brasil em 27 de novembro de 2024, a qual guarda relação direta com os fatos investigados”, bem como requereu “o indeferimento do pedido formulado pela testemunha e o consequente prosseguimento da sua oitiva” (eDoc. 768) da testemunha de defesa, Almirante Marcos Sampaio Olsen.



    É o relatório. DECIDO.



    A Defesa de ALMIR GARNIER SANTOS justificou a pertinência da oitiva da testemunha, Almirante Marcos Sampaio Olsen, tendo fundamentado que o atual Comandante da Marinha poderá esclarecer pontos essenciais à defesa do réu, principalmente com relação ao contexto da nota à imprensa divulgada pela Marinha do Brasil em novembro de 2024.



    Além disso, a Defesa destacou que a oitiva da testemunha será relevante para os esclarecimentos sobre a existência, à época dos fatos narrados na denúncia, de “qualquer conversa ou tratativa interna relacionada à movimentação ou preparação de tropas, tendo em vista que a testemunha arrolada exercia, naquele período, o cargo de Comandante de Operações Navais (CON) da Marinha do Brasil” (eDoc. 768).



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela testemunha de defesa, Almirante Marcos Sampaio Olsen, que deverá comparecer à audiência a ser realizada amanhã, no dia 23/5/2025, às 14h, conforme decisão proferida em 7/5/2025.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Intime-se o Advogado da União, representando a testemunha de defesa, Almirante Marcos Sampaio Olsen.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente